Tribunal: STF
Processo: Rcl 57392
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Matheus Ariel Sezinando para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.



    A defesa técnica afirma que 



    “[...] a presente Reclamação tem como objeto a desobediência a Súmula Vinculante n.º 14, isso porque o reclamante teve o acesso aos autos do procedimento cautelar investigativo negado pelo d. juízo da 1.ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba (PR), ora reclamada. 



    Na origem, o reclamante pleiteou por acesso aos autos da medida cautelar inominada criminal, donde veio os elementos de provas que formaram a opinio delicti do Ministério Público, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante. 



    Todavia, por meio de uma decisão carente de fundamentação concreta, e manifesta desobediência à Sumula Vinculante n.º 14, o d. juízo singular negou ao advogado, constituído pelo reclamante, o acesso aos autos da medida cautelar inominada criminal, deferindo o pleito para o acesso à outras medidas cautelares, que sequer eram de interesse do reclamante, tampouco foram objetos do pleito em questão. 



    Para além da desobediência à Sumula Vinculante n.º 14, o reclamado condicionou o pedido do reclamante ao Ministério Público, que se manifestou desfavorável ao pedido, aduzindo que os autos da medida cautelar criminal necessitavam do sigilo, pois existem diligências pendentes de cumprimento, acarretando prejuízo às referidas diligências franquear o acesso aos autos para o advogado constituído pelo reclamante.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “i. A concessão da medida liminar, para o fim de determinar a imediata habilitação do advogado constituído pelo reclamante, nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal n.º 0004999-67.2022.8.16.0013, que tramita perante a 1.ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba (PR), garantindo-lhe o acesso aos elementos de provas já constituídos; 



    ii. Seja dispensada a colheita de informações do juízo de origem, em razão de que a presente reclamação se encontra devidamente instruída, nos moldes do artigo 156, parágrafo único, do RISTF; 



    iii. Seja, ao final, julgada procedente a presente reclamação, para o fim de garantir ao advogado constituído pelo reclamante o acesso aos elementos de prova que já se encontram documentados nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal n.º 0004999-67.2022.8.16.0013, que tramita perante a 1.ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Curitiba (PR).” (pág. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 15/12/2022 (documento eletrônico 7), oportunidade na qual solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 8).



    Em seus esclarecimentos, o Juízo da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR comunica que, por entender que a diligência já fora frustrada, autorizou o acesso da defesa aos autos do Processo 0004999-67.2022.8.16.0013. Transcrevo o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:



    “Em atenção à solicitação feita por Vossa Excelência, nos autos de Reclamação Constitucional nº 57.392/PR referente aos autos de Petição Crimina l nº º 0004999-67.2022.8.16.0013 , tenho a honra de prestar as seguintes informações.



    Tem-se que por um lapso, o pedido de informações foi juntado nos autos 0000274-56.2022.8.16.0006 (mov.670.1 ) visto que Matheus Ariel Sezinando, também é réu naqueles autos, e por isso, as informações prestadas anteriormente não em parte incompletas, e por isso, tomo a liberdade de prestar novas informações a fim de evitar qualquer tumulto. 



    Matheus Ariel Sezinando juntamente com os acusados Franchesco Fernandes, Erenilson Batista Vidal, Jackson Rodrigues da Silva, Poliana Franco Soares, Sabrina Freitas Batista e foram denunciados nos autos principais 0000378-48.2022.8.16.0006 como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c o §6º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal (por duas vezes – vítimas Mariusa e Vander), e artigo 121, §2º, incisos I e IV, §§ 4º, ‘in fine’ e 6º, na forma dos artigos 14, inciso II e 29, todos do Código Penal (vítima Bryan). 



    Foi instaurado pedido de notificação de explicações (0002271 -74.2022.8.16.0006 mov.1.2 ), pelo defensor constituído por Matheus Ariel Sezinando, no qual a defesa requereu habilitação nos Autos nº 0004999-67.2022.8.16.0013, de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, em apenso. 



    O Ministério Público se manifestou no sentido de que seria necessária a manutenção do sigilo para a eficácia daquelas medidas judiciais pendentes de cumprimento, pugnando pelo indeferimento do pedido, sob pena de comprometimento da eficiência, eficácia e finalidade das providências em curso no referido feito (mov.10.1 0002271-74.2022.8.16.0006) 



    Na mov.13.1 dos autos 0002271-74.2022.8.16.0006, foi proferida decisão na qual se deferiu o pedido de habilitação da defesa de Matheus Ariel Sezinando no processo principal e apensos, com exceção dos autos 0004999-67.2022.8.16.0013, a fim de que as diligências pendentes não fossem frustradas. 



    Atualmente, ainda há diligencias pendentes de cumprimento em desfavor do acusado Matheus Ariel Sezinando nos autos 0004999-67.2022.8.16.0013, contudo, este juízo entendeu que a diligência já foi frustrada e autorizou acesso da defesa nos referidos autos



    Sem mais, coloco -me à inteira disposição para oferecer ulteriores esclarecimentos e renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 11).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator